Tribunal: STF
Processo: ARE 1358713
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM OBTER O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Escola onde, aliás, já ocorreu um incêndio. Caso de segurança e saúde de crianças de 0 a 5 anos. Caso urgente, em que não pode prevalecer a regra orçamentária. Obrigação que deve ser cumprida em 120 dias em razão da urgência. RECURSO DO MP PROVIDO E RECURSO OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS” (eDOC 55, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, XXI; e 167, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não ser razoável o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado pelo Tribunal de origem para que o Município recorrente apresente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de escola municipal, ao argumento de que a crise financeira, agravada pela pandemia de Covid-19, vem obrigando o ente público a priorizar ações na área de saúde (eDOC 62).



    Argumenta-se, ainda, que o prazo de 120 (cento em vinte) dias inviabiliza a realização da licitação necessária para contratar a empresa responsável pelas obras obrigatórias para a lavratura do auto, bem como que não cabe ao Poder Judiciário definir o momento da realização de obras públicas, atribuição que seria do Poder Executivo (eDOC 62). 



    Requer-se, assim, que o prazo para apresentação do auto dilatado para ao menos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo de 120 dias para a apresentação do auto de vistoria decorre de a escolar municipal em questão ser responsável por abrigar crianças de 0 a 5 anos de idade, o que caracterizaria a urgência na exigência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O Corpo de Bombeiros apresentou laudo atestando que, de fato, a escola não contém o AVCB em razão de ausência de equipamentos necessários para tanto. 



    Tendo em vista tratar-se de questão de saúde e segurança da integridade física e da vida de crianças sob custódia do Município enquanto estão dentro do prédio em questão, não há que se falar em reforma da sentença que acertadamente condenou o Município no cumprimento da obrigação. 



    Não se diga que há indevida intervenção do Poder Judiciário na Administração e nem que a tese da reserva orçamentária deve prevalecer neste caso. Não há conflito quando se trata do direito à vida e à segurança de menores impúberes. 



    Recorre o MP alegando que o prazo de 120 dias não poderia ter sido aumentado para 24 meses, e o Município alega que é preciso fazer licitação e aguardar seu regular andamento. Contudo, devo concordar com o MP. É o caso de segurança em que crianças de 0 a 5 anos, totalmente indefesas, correm riscos e não se pode esperar 24 meses para se assegurar, minimamente, uma segurança contra incêndios. Incêndio esse que já ocorreu, aliás. 



    Em sendo assim, de rigor a reforma da decisão apenas no que tange ao prazo, que deve ser de 120 dias, mantendo-se a multa astreinte, que é perfeitamente aplicável ao caso” (eDOC 55, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende ser possível ao Poder Judiciário determinar, em situações excepcionais, que a Administração Pública realize obras públicas que toquem em direitos constitucionais essenciais.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS ESPECIAIS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. LEI N. 10.098/2000 E DECRETO N. 5.296/2004: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722778 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.04.2014)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI 593676 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.04.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente